Tribunal: TJDFT
Processo: 0700658-16.2020.8.07.0000
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2024-06-04

Ementa:
DESPACHO À Secretaria, a fim de que intime os advogados que subscreveram a petição de ID 58003825, quanto à decisão de ID 58260472. Preclusa a decisão, arquivem-se os autos. Intime-se. Brasília/DF, 28 de maio de 2024. LUIS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA Relator 1004